Tribunal: TJDFT
Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO ADMITE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. SISTEMA PJE EM PREFEITO FUNCIONAMENTO. MOTIVOS TÉCNICOS DO COMPUTADOR E DA INTERNET DO CAUSÍDICO. COVID-19. ENTEADO. TRANSTORNOS. POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião extraordinária. 1.1. Em suas razões recursais, os agravantes pedem a reforma da decisão, em suma, por que protocolaram o recurso um minuto fora do prazo tendo em vista que o sistema PJe reiniciou a tela no momento do envio, bem como porque o enteado de seu patrono contraiu COVID-19, o que seria um transtorno suficiente para justificar a perda de prazo.
2. Como os próprios agravantes alegam, o acórdão, que julgou a apelação, foi disponibilizado no DJe em 30/03/2021, assim, o prazo final para oposição dos embargos de declaração foi o dia 12/04/21 (segunda-feira). 2.1. Destarte, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, todos do Código de Processo Civil). 2.2. Os embargos de declaração deveriam ter sido opostos até 12/04/21 (segunda-feira), levando-se em consideração o recesso da Semana Santa, em atendimento ao prazo recursal de 5 dias úteis (art. 1.023, c/c art. 219, CPC). 2.3. Porém, o recurso foi protocolado somente em 13/04/21 (terça-feira), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade.
3. O início do prazo recursal ocorre na data de publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. 3.1. Compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo a alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. 3.2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “ (...) 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019). 3.3. Na hipótese, não há ofensa ao art. 223 do CPC porque não ocorreu qualquer evento que impedisse os recorrentes de interporem o recurso dentro do prazo legal, não estando configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. 3.4. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes.
4. Não prosperam as alegações de que o protocolo um minuto fora do prazo se deu por erro do sistema, visto que de acordo com o “Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais”, acessível para consulta pública na internet, não houve indisponibilidade do sistema no último dia do prazo (12/04/21). 4.1. Não se pode admitir que o advogado alegue falta de informação porque não conseguiu protocolar o recurso nos últimos segundos do prazo, visto que tal fato ocorreu por motivos técnicos de seu computador e de sua internet, uma vez que os sistemas do Tribunal estavam em perfeito funcionamento. 4.2. As alegações de que o atraso foi justificado por conta da suspeita de infecção por SARS-CoV-2 não se sustentam. 4.3. Embora seu enteado tenha realizado o exame em 07/04/2021, ele só fez o seu no dia 13/04/2021, ou seja, depois de perdido o prazo do recurso. 4.4. No entanto, ainda que esse fato tenha causado transtornos, não é suficiente para justificar a perda do prazo, visto que o advogado teve 12 dias corridos para recorrer, o que daria para reorganizar seu tempo para conciliar problemas pessoais com o trabalho ou mesmo substabelecer para um colega.
5. Por fim, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de suspensão do prazo a que se refere o art. 313 do CPC. 5.1. Portanto, como demonstrado acima o recurso de embargos de declaração não pode ser conhecido porque é intempestivo, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT.
6. Agravo interno improvido.